Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717556-84.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO COELHO ALVES RECORRIDO: PATRICIA BRAZ DANTAS LINS, CRISLEY BRAZ RIBEIRO MARTINS DECISÃO A sentença foi disponibilizada em 22/5/2024 (ID 64442681), sendo publicada no dia útil subsequente, em 23/5/2024. No dia 24/5/2024 a parte autora peticionou quanto à ausência de interesse na manifestação (ID 64442682). A Secretaria do juízo, diante da manifestação do autor, certificou o trânsito em julgado nesta mesma data (ID 64442683). Seguindo a tramitação regular, os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do valor das custas a que foi condenado a pagar (ID 198316957). Apenas após a intimação para o pagamento das custas, o autor interpôs recurso inominado. Intempestivo, portanto, o recurso inominado interposto após o trânsito em julgado da sentença. Se a parte pretende pedir a gratuidade no processo em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, deve formular o pedido ao juízo de origem e não perante a Turma Recursal. Não há interesse recursal ante a ausência de decisão recorrível do juiz a quo. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem condenação em custas ante a gratuidade de justiça que defiro em relação às custas recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA